Tribunal: TJDFT
Processo: 0739670-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739670-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LUIZ PRATES, KATIA DE LOURDES PRATES, GUSTAVO AUGUSTO PRATES, MARIA AUGUSTA PRATES AGRAVADO: AUTA DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO LUIZ PRATES, KATIA DE LOURDES PRATES, GUSTAVO AUGUSTO PRATES e MARIA AUGUSTA PRATES. O recurso é tirado dos autos da ação de usucapião no 0707400-48.2020.8.07.0003 em curso no ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Os agravantes questionam uma decisão proferida em 21/07/2020 (ID 68066134 - Pág. 1), disponibilizada no DJe de 22/07/2020 (ID 68330851 - Pág. 1) e um despacho proferido em 11/08/2020 (ID 69609217 - Pág. 1). De acordo com certidão lavrada nos autos (ID 69869946 - Pág. 1), esse segundo despacho foi disponibilizado no DJe em 13/08/2020 (quinta-feira) considerando-se publicado no primeiro dia útil subsequente, em 14/08/2020 (sexta-feira). Dessa forma, considerando-se o dia 17/08/2020 (segunda-feira) como termo inicial para a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis, em conformidade com o art. 1.003, §5o c/c art. 219 do CPC, tal prazo findou-se em 04/09/2020 (sexta-feira), motivo pelo qual tenho que o presente agravo de instrumento, protocolado no dia 09/09/2020 (quarta-feira), mostra-se intempestivo. Por este motivo, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator